Tribunal: TJES
Processo: 0007618-14.2004.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007618-14.2014.8.08.0048

APELANTE: ELIANE CORREA DA SILVA COSVOSK VALADARES

APELADAS: VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – RELAÇÃO DE CONCUBINATO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ART. 1.723, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL - SOCIEDADE DE FATO – DIREITO PATRIMONIAL QUE SE SUBMETE À COMPROVAÇÃO DO ESFORÇO COMUM – INEXISTÊNCIA – SÚMULA Nº. 380, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período.

2. A Súmula nº 380, do Excelso Supremo Tribunal Federal, determina que, comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação em que é Apelante ELIANE CORREA DA SILVA COSVOSK VALADARES e que são Apeladas VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA E OUTRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0007618-14.2004.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELIANE CORREA DA SILVA COSVOSK VALADARES
APELADO: THALIA CORREIA DA SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007618-14.2014.8.08.0048

APELANTE: ELIANE CORREA DA SILVA COSVOSK VALADARES

APELADAS: VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por ELIANE CORREA DA SILVA COSVOSK VALADARES contra a r. sentença de fls. 437/437v, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões do Juízo de Serra, Comarca da Capital, que, com fulcro no art. 654, do Código de Processo Civil, homologou a partilha de fls. 411/415, relativa aos bens deixados por Manoel Correia da Silva Filho.

Pelas razões recursais de fls. 469/478, a Apelante pugna, em síntese, pela reforma da sentença vergastada, argumentando, para tanto, que (1) a concubina VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA não comprovou esforço comum na aquisição dos bens imóveis inventariados; (2) os bens imóveis não foram adquiridos na constância da relação de concubinato; (3) à época em que os imóveis foram adquiridos pelo de cujus a concubina tinha apenas 13 (treze) anos de idade, circunstância fática que afasta o alegado esforço comum; (4) houve insurgência da viúva contra o auto de partilha, razão pela qual não haveria preclusão; (5) deve ser reformada a r. sentença quanto à nomeação da herdeira THALIA CORREIA DA SILVA para o exercício da inventariança.

Contrarrazões apresentadas às fls. 481/488, complementadas no id 3701575, pelas quais se requer o desprovimento do recurso de apelação interposto.

Para melhor compreensão, mister realizar breve resumo dos fatos subjacentes.

Infere-se dos autos que THALIA CORREIA DA SILVA, MANOEL CORREIA DA SILVA e VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA requereram, em 10.05.2004, a abertura do inventário dos bens deixados por MANOEL CORREIA DA SILVA FILHO, falecido em 22.11.2002, genitor dos dois primeiros e suposto
companheiro
da terceira.

Posteriormente, NEUZA DINIZ DA SILVA, cônjuge supérstite, requereu a sua habilitação nos autos do presente inventário (fls. 29), noticiando que, da relação conjugal mantida com o
de cujus
, nasceram LEONARDO CORREIA DA SILVA e ELIANE CORREIA DA SILVA.

Consoante termo de fls. 39, foi a cônjuge supérstite nomeada para exercer o
múnus
de inventariante, o que foi objeto do incidente de “remoção de inventariante” nº 0018157-19.2016.8.08.0048, julgado improcedente, consoante decisão datada de 05.04.2017.

As primeiras declarações foram apresentadas às fls. 57/58, quando foram arrolados dois bens imóveis: SÍTIO OLHO D’ÁGUA, cadastrado no Incra sob o nº 0000432531546, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), e o SÍTIO VARGEM ALTA, cadastrado no Incra sob o º 0000432531456, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), ocasião em que THALIA CORREIA DA SILVA, MANOEL CORREIA DA SILVA e VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA não foram indicados como herdeiros e nem a última como meeira.

As primeiras declarações foram retificadas às fls. 64/65, ocasião em que incluídos os filhos THALIA CORREIA DA SILVA e MANOEL CORREIA DA SILVA como herdeiros, seguindo-se, a partir de então, intensa discussão acerca da qualidade de meeira reclamada pela pessoa de VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA.

Pela petição de fls. 103/105, é informado que VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA não logrou êxito em obter o reconhecimento judicial da união estável com o
de cujus
, consoante sentença de fls. 106/118, na qual (sentença) restaram ressalvados “os direitos patrimoniais decorrentes da união”.

Seguiu-se avaliação dos bens imóveis arrolados por perito nomeado pelo Juízo (fls. 198/206), em 09.06.2011, no valor global de R$ 25.500.000,00 (vinte e cinco milhões e quinhentos mil reais).

Apresentado o primeiro esboço de partilha às fls. 386/389, sendo a meação dividida, em duas partes, entre a concubina (VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA) e a viúva (NEUZA DINIZ DA SILVA), e, diante da ausência de impugnação, lavrou-se o auto de partilha de fls. 403/407, e, novamente intimadas as partes, nada disseram.

Às fls. 417, a viúva NEUZA DINIZ DA SILVA impugna a alegação de que aquisição dos bens imóveis inventariados teria ocorrido em 01.07.2000, pois, segundo afirma, teriam sido adquiridos mais de 10 (dez) anos antes, quando VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA teria aproximadamente 13 (treze) anos de idade, razão pela qual não seria crível a tese de esforço comum na aquisição dos referidos imóveis.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, no entanto, pela decisão de fls. 431, consignou que “
a questão referente ao esforço comum, nestes autos, está acobertada pela preclusão
”, seguindo-se, após, a r. sentença vergastada de fls. 437/437v, pela qual restou homologada a partilha dos bens deixados pelo
de cujus
na forma do auto de fls. 411/415.

Pois bem.

É cediço que a existência da relação matrimonial impede o reconhecimento de união estável paralela.

Neste sentido é a pacífica orientação jurisprudencial firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante, qual seja, o recurso extraordinário nº 1.045.273, de relatoria do Exmº. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, quando firmada a seguinte tese para fins de repercussão geral (Tema 529): “
A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro.
”

No caso dos autos, inclusive, fora rejeitada a pretensão deduzida por VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA em ação de reconhecimento de união estável (processo nº 021.040.048.816), conforme sentença de fls. 106/118 (por cópia), constando no dispositivo da referida sentença a ressalva quanto aos “
direitos patrimoniais decorrentes da união
”.

Evidentemente que o Juízo de Família não reconheceu direito patrimonial relativamente a algum bem em favor de VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA, até porque a questão patrimonial não foi objeto daquela demanda, tratando-se de uma ressalva genérica à vista da existência de uma sociedade de fato.

Neste contexto, o Excelso Supremo Tribunal Federal editou a Súmula nº 380, nos seguintes termos:

“Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum.”

Nesta mesma linha de compreensão é a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DE FAMÍLIA. CASAMENTO E CONCUBINATO IMPURO SIMULTÂNEOS. COMPETÊNCIA. ART. 1.727 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. ART. 9º DA LEI 9.278/1996. JUÍZO DE FAMÍLIA. SEPARAÇÃO DE FATO OU DE DIREITO. INEXISTÊNCIA. CASAMENTO CONCOMITANTE. PARTILHA. PROVA. AUSÊNCIA. SÚMULAS Nº 380/STF E Nº 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A relação concubinária mantida simultaneamente ao matrimônio não pode ser reconhecida como união estável quando ausente separação de fato ou de direito do cônjuge.

(...)

5. Nas hipóteses em que o concubinato impuro repercute no patrimônio da sociedade de fato aplica-se o Direito das obrigações.

6. A partilha decorrente de sociedade de fato entre pessoas impõe a prova do esforço comum na construção patrimonial (Súmula nº 380/STF).

7. O recorrente não se desincumbiu de demonstrar que o patrimônio adquirido pela recorrida teria decorrido do esforço comum de ambas as partes, circunstância que não pode ser reanalisada nesse momento processual ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

8. Recurso especial não provido.”

(REsp n. 1.628.701/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 17/11/2017.)

Com efeito, o procedimento de inventário não comporta a atividade probatória e a dialética relacionada à demonstração de eventual esforço comum em sociedade de fato, consoante exegese que se faz do disposto no art. 612, do Código de Processo Civil.

Nada obstante, fato é que, nos autos, inexiste prova documental capaz de demonstrar o alegado esforço comum.

À luz do ônus da prova, impende ressaltar que VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA foi intimada, nos termos do despacho de fls. 306, datado de 07.03.2014, para se manifestar “
já que afirma que os imóveis descritos nas primeiras declarações foram adquiridos mediante esforço comum no período que conviveu como de cujus
”, sobre o que se manifestou às fls. 309/311 apenas para suscitar possíveis inconsistências na alegação e documentos apresentados pela viúva.

Eventual ausência de manifestação tempestiva da viúva quanto ao esboço de partilha não altera o ônus na comprovação do esforço comum, razão pela qual não há a aventada preclusão.

Com efeito, consta de fls. 292/296 que os bens arrolados no inventário já estariam na posse do
de cujus
e da viúva NEUZA DINIZ DA SILVA
ao menos desde o ano de 1990, quando VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA, efetivamente, contava com 13 (treze) anos de idade, eis que nascida em 15.08.1977 (fls. 06).

Tal contexto é deveras relevante pois os cadastros perante o INCRA (fls. 377/386) não comprovam a aquisição dos bens, mas, apenas e tão somente, a regularização dos imóveis perante o Sistema Nacional de Cadastro Rural, tanto é que a data de “01.07.2000”, utilizada para todos os imóveis, diz respeito à “posse” e não à “aquisição”.

Ainda que fosse o caso, a mera aquisição de um imóvel por uma das partes da sociedade de fato não implica em comunicação dos bens, sendo necessário a prova do esforço comum, o que, repita-se, inexiste no presente caso.

Deste modo, ausente a prova do esforço comum, descabe o quinhão destinado à VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA consistente em metade da meação, isto é, 25% (vinte e cinco por cento) do patrimônio inventariado, devendo a partilha ser alterada neste particular.

Quanto ao pedido de remoção da inventariante nomeada, tal questão deverá ser objeto de exame pelo Juízo
a quo,
conforme disciplina estabelecida no Estatuto Processual Civil, até porque a alegação de infração a algum dos deveres previstos no art. 622, do Código de Processo Civil, autoriza a defesa e a produção de provas.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou parcial provimento para reformar, em parte, a r. sentença vergastada e determinar a retificação do auto de partilha mediante a exclusão do quinhão reconhecido em favor de VANDERLEIA SOARES SIQUEIRA.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INVENTÁRIO – RELAÇÃO DE CONCUBINATO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL – ART. 1.723, § 1º, DO CÓDIGO CIVIL - SOCIEDADE DE FATO – DIREITO PATRIMONIAL QUE SE SUBMETE À COMPROVAÇÃO DO ESFORÇO COMUM – INEXISTÊNCIA – SÚMULA Nº. 380, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, § 1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período.

2. A Súmula nº 380, do Excelso Supremo Tribunal Federal, determina que, comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.